Tribunal: TJDFT
Processo: 0714054-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se para os mútuos com descontos autorizados em conta corrente, por analogia, o percentual dirigido aos empréstimos consignados, de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do militar, deduzidos os descontos obrigatórios.
3. Recurso provido.